Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-94.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-94.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON SOARES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTADORA. INAPLICABILIDADE DO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000. AUSÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL ESPECÍFICA PARA MAJORAÇÃO EM CONTEXTO PANDÊMICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Quijingue contra acórdão que havia dado provimento à Apelação interposta por servidor público municipal para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, reformando sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o precedente firmado no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 em situação na qual existe legislação municipal regulamentando o adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é possível a majoração judicial do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia de COVID-19 na ausência de norma municipal específica que preveja tal alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar o precedente firmado no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 sem observar seus limites objetivos, pois o referido incidente admite a aplicação supletiva da NR-15 apenas em hipóteses de omissão legislativa absoluta do ente federativo quanto à regulamentação do adicional de insalubridade.

5.

O Município de Quijingue possui legislação específica sobre a matéria, consubstanciada na Lei Municipal nº 102/2001, cujo art. 68 prevê os percentuais de 10%, 20% e 40% e condiciona o enquadramento do servidor à realização de perícia técnica administrativa.

6.

A percepção do adicional de insalubridade pelo servidor em grau médio (20%) evidencia a existência e aplicação da norma municipal, afastando a hipótese de lacuna normativa que autorizaria a incidência supletiva da NR-15.

7.

A ausência de reavaliação técnica pela Administração caracteriza eventual omissão administrativa, e não omissão legislativa absoluta apta a justificar a aplicação do precedente vinculante do IRDR.

8.

O acórdão embargado também se mostra omisso ao não enfrentar a inexistência de norma municipal específica que preveja majoração do adicional de insalubridade em razão da pandemia de COVID-19.

9.

A fixação e alteração da remuneração de servidores públicos dependem de lei específica do ente federativo, nos termos dos arts. 37, X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

10.

A majoração do adicional de insalubridade fundada em situação excepcional não prevista na legislação municipal configura aumento remuneratório sem respaldo legal, cuja concessão judicial é vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

11.

A intervenção judicial para suprir ausência de previsão normativa implicaria atuação como legislador positivo, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, conforme o IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA, restringe-se às hipóteses de omissão legislativa absoluta do ente federativo quanto à regulamentação do adicional de insalubridade.

2.

A existência de legislação municipal que disciplina o adicional de insalubridade afasta a incidência supletiva da NR-15, ainda que haja eventual omissão administrativa na realização de perícia técnica.

3.

A majoração judicial do adicional de insalubridade de servidor público municipal durante a pandemia de COVID-19, sem previsão em lei local específica, configura aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, X; 39, § 3º. CPC, art. 1.022 e art. 85, § 11. Lei Municipal nº 102/2001, art. 68. Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 8000102-88.2024.8.05.0078, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 18.08.2025; TJBA, Apelação nº 8003036-53.2023.8.05.0078, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 31.07.2025; TJBA, Apelação nº 8003092-86.2023.8.05.0078, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 20.05.2025; TJBA, Apelação nº 8003053-89.2023.8.05.0078, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º
8000412-94.2024.8.05.0078
, da Comarca de Quijingue, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e como Embargado EDENILSON SOARES DE ANDRADE.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora